Tribunal: TJMT
Processo: 1035985-59.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035985-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALESSANDRO SILVA CASSOL - CPF: 003.292.161-63 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (EMBARGADO), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (EMBARGANTE), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUAÇÃO DE ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SUBSTABELECIMENTO IMPLÍCITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE PETIÇÕES. COMUNICAÇÃO À OAB E CORREGEDORIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a exclusão de petições apresentadas por advogado sem instrumento de mandato, bem como a aplicação de multa por embargos protelatórios e a expedição de ofícios à OAB e à Corregedoria-Geral de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou contradição quanto: (i) à alegada existência de substabelecimento implícito e atuação de boa-fé; (
ii
) à suposta violação ao contraditório e à ampla defesa diante da comunicação aos órgãos disciplinares; (
iii
) à manutenção da multa por embargos protelatórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração exigem a presença de vício interno no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte.

4. A tese de substabelecimento implícito, fundada em comunicações informais, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, que exige instrumento formal de mandato para legitimar a atuação processual do advogado.

5. A exclusão de petições subscritas sem procuração e a comunicação aos órgãos de classe configuram medidas legítimas de resguardo da regularidade processual, não havendo violação ao contraditório, que se exerce em sede própria nos procedimentos
administrativos disciplinares.

6. A manutenção da multa por embargos protelatórios decorre da utilização indevida do recurso sem indicação de vícios do art. 1.022 do CPC, inexistindo qualquer contradição interna no julgado.

7. O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, não estando o julgador obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos da parte.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A atuação de advogado em juízo exige a comprovação formal de mandato, sendo inadmissível a figura do substabelecimento implícito. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo legítima a aplicação de multa quando utilizados com caráter protelatório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.906/94, art. 5º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES
, em causa própria, com o objetivo de sanar supostos vícios de omissão e contradição no Acórdão (id.346928360) proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto.

Em suas razões (id.349228881), o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de
o
missão, por não ter analisado exaustivamente a tese de "substabelecimento implícito" e a sua atuação de boa-fé, pautada em troca de mensagens por aplicativo (WhatsApp) com o advogado originariamente constituído
.

Alega
contradição
ao manter a exclusão de suas petições por ausência de procuração, desconsiderando a tentativa de regularização e os elementos que afastariam a má-fé
.

Aduz o
missão, pois não teria se manifestado especificamente sobre a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal no tocante à sua exclusão dos autos e determinação de expedição de ofícios à OAB e à Corregedoria-Geral de Justiça sem oitiva prévia
.

Ainda,
alega c
ontradição, quanto à manutenção da multa de 2% (art. 1.026, § 2º, do CPC) por embargos protelatórios, sob o argumento de que seu recurso anterior visava apenas esclarecer a decisão, sem intuito procrastinatório.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, reformando-se a decisão, além do prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES
, em causa própria, com o objetivo de sanar supostos vícios de omissão e contradição no Acórdão (id.346928360) proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto.

O acórdão embargado restou assim ementado:

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUAÇÃO DE ADVOGADO SEM INSTRUMENTO DE MANDATO. EXCLUSÃO DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por advogado que teve petições excluídas dos autos por ausência de procuração e foi denunciado à OAB e à Corregedoria-Geral de Justiça. A decisão agravada também rejeitou embargos de declaração por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC e aplicou multa de 2% por caráter protelatório. O agravante alegou suposto substabelecimento e pleiteou a revogação das sanções impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a atuação de advogado sem procuração ou substabelecimento nos autos; (
ii
) verificar se houve omissão ou vício na decisão que justificasse a oposição dos embargos de declaração; (
iii
) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios, bem como a remessa de cópias à OAB e à Corregedoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação processual de advogado sem procuração viola expressamente o art. 5º, §2º, da Lei nº 8.906/94 (EOAB), sendo inadmissível no processo civil, salvo exceções legais não configuradas no caso.

O agravante apresentou petições nos autos sem comprovação de
mandato
judicial, sendo legítima a exclusão de suas manifestações e a remessa dos autos aos órgãos competentes para apuração de eventual infração disciplinar.

Os embargos de declaração foram corretamente rejeitados, pois não indicavam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A multa de 2% prevista no art. 1.026, §2º, do CPC foi corretamente aplicada diante da constatação do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

A alegação de direito a honorários advocatícios deve ser veiculada por meio de ação autônoma, não sendo cabível nos próprios autos, especialmente quando ausente o instrumento de mandato.

Precedente do STJ afasta a possibilidade de execução de honorários sucumbenciais por advogado destituído ou substabelecido sem reserva de poderes diretamente nos autos da execução principal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, conheço dos Embargos de Declaração. No mérito, contudo, o recurso não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

Analisando detidamente as razões do embargante em confronto com o acórdão embargado, constata-se que não há qualquer vício a ser sanado. O recurso revela, na verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a nítida pretensão de rediscutir a matéria, o que é incabível nesta via estreita.

DA ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO SOBRE O "SUBSTABELECIMENTO IMPLÍCITO" E BOA-FÉ

O embargante sustenta que o Colegiado não avaliou detidamente a tese de que possuía um "substabelecimento implícito" decorrente de mensagens de WhatsApp.

Não há omissão. O acórdão abordou a questão de forma expressa, clara e fundamentada, rechaçando peremptoriamente a tese de "substabelecimento implícito" por absoluta ausência de previsão legal. Extrai-se do acórdão embargado:

"No tocante à argumentação desenvolvida no agravo, o agravante não consegue afastar os fundamentos da decisão impugnada. Limita-se a alegar que teria agido de boa-fé e que
haveria "substabelecimento implícito", tese que carece de respaldo legal. O alegado envio de mensagens por WhatsApp com o advogado originalmente constituído não suprime a exigência legal de instrumento de mandato formal, devidamente protocolizado nos autos. A revogação posterior do substabelecimento, mencionada nos autos, apenas reforça a ausência de legitimidade na atuação do agravante."

Portanto, a matéria foi enfrentada. A lei processual civil e o Estatuto da OAB
em seu
art. 5º exigem a comprovação documental do mandato. A tese do recorrente foi rejeitada no mérito, o que não configura omissão ou contradição.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA (OFÍCIOS À OAB E CORREGEDORIA)

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a ofensa ao contraditório por ter sido reportado aos órgãos disciplinares sem oitiva prévia.

Novamente, sem razão. O acórdão consignou expressamente a regularidade da medida adotada pelo Juízo
a quo
, afastando qualquer nulidade ou cerceamento de defesa:

"Diante da inexistência de poderes processuais regulares, da ausência de qualquer fundamento jurídico idôneo para a atuação do agravante nos autos, (...) e da inexistência de prejuízo ou violação ao contraditório ou ampla defesa, não há qualquer reparo a ser feito na decisão atacada. Não há nulidade a ser reconhecida, tampouco demonstração de ofensa a princípios processuais ou constitucionais. Ao contrário, o que se constata é a adoção de medida proporcional e legal pelo juízo de origem, com vistas a resguardar a higidez do processo
..."

Ademais, cumpre ressaltar que a expedição de ofícios à OAB e à Corregedoria não constitui aplicação de penalidade pelo Juízo Cível, mas mero cumprimento de dever legal de comunicação de indícios de irregularidade. O contraditório e a ampla defesa do embargante serão exercidos plenamente no âmbito dos respectivos processos administrativos disciplinares instaurados pelos órgãos competentes, não havendo que se falar em oitiva prévia nos autos da execução onde o advogado ingressou de forma ilegítima.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO NA MANUTENÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do próprio
julgado, o que não ocorreu. O embargante tenta apontar uma suposta contradição entre a decisão e o seu próprio entendimento de que não teria agido com intuito protelatório no primeiro grau.

O acórdão embargado manteve a multa justificando pormenorizadamente que o advogado, mesmo ciente da
sua flagrante
falta de poderes
,
situação incontroversa, utilizou-se de embargos de declaração na origem apenas para criticar a decisão, sem apontar verdadeiros vícios do art. 1.022. Confira-se:

"
Além disso, ao opor embargos de declaração contra a decisão que reconheceu sua atuação ilegítima, o agravante não indicou qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de correção. (...) Portanto, correta a aplicação da penalidade prevista em lei, uma vez que os embargos se mostraram manifestamente protelatórios, utilizados como instrumento de inconformismo e sem função integrativa."

Fica evidente que todos os pontos suscitados pelo embargante foram devidamente apreciados. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos da parte, bastando que exponha os fundamentos de sua convicção, o que foi fartamente cumprido no acórdão ora recorrido.

Quanto ao pedido de prequestionamento, consigne-se que o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
conheço
dos Embargos de Declaração opostos e
REJEITO-OS.

Advirto o embargante que a reiteração de embargos de declaração de caráter manifestamente protelatório ou voltados à rediscussão de matéria já julgada poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026